Tribunal: STF
Processo: HC 100944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCOMPATIBILIDADE. READEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.



    2. À luz do regramento traçado nos arts. 33 e 44 do Código Penal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, bem como em se tratando de paciente não reincidente, mostra-se adequada, desde que compatível com o montante da pena fixada, a adoção de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, assim como a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. Habeas corpus não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício.